Tribunal: TJPA
Processo: 0814465-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814465-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON MACHADO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0814465-48.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801037-30.2022.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES OAB/PA 26.494

PACIENTE: ADILSON MACHADO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0814465-48.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801037-30.2022.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES OAB/PA 26.494

PACIENTE: ADILSON MACHADO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ADILSON MACHADO FERREIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

De acordo com a impetração, consta nos autos de origem que na data de 03/08/2022, guardas municipais da Cidade de Igarapé-Miri estavam em rondas quando avistaram o paciente, o qual supostamente tentou se esconder atrás de um ônibus, tendo posteriormente se deslocado com um mototaxista, sendo seguido e abordado pelos guardas, os quais ao realizarem busca pessoal supostamente encontraram em sua posse uma certa quantidade de substâncias entorpecentes.

Alega que é ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado Judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo.

Menciona que é necessário que a fundada suspeita deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando- se a urgência para a diligência.

Aduz que houve ilicitude na atuação da guarda municipal como força policial.

Argumenta que não estão presentes os pressupostos ensejadores e não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, visto que o demandante nunca ofereceu perigo a ordem pública.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a medida preventiva em desfavor do coacto, com a consequente anulação das provas obtidas em virtude de busca pessoal realizada por guardas municipais, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 05/11/2022, por meio do Ofício nº 153/2022-GAB no ID nº. 11653585 p. 1-2.

O Órgão Ministerial se manifestou no sentido de restar prejudicado o presente writ pela perda de objeto (ID nº. 11843182 p. 1-2).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A impetração s
ustenta a necessidade de anulação das

provas obtidas em virtude da busca pessoal realizada por guardas municipais e, com isso, requereu a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Consta nos autos que na data de03/08/2022, guardas municipais da Cidade de Igarapé-Miri estavam em rondas quando avistaram o paciente, o qual supostamente tentou se esconder atrás de um ônibus ao perceber a aproximação dos mesmos. Em seguida, o coacto iniciou seu deslocamento com um mototaxista, sendo seguido e posteriormente abordados pelos agentes
, os quais ao realizarem a busca pessoal, supostamente encontraram em sua posse uma certa quantidade de entorpecente.

Diante dos fatos o paciente foi conduzido à delegacia de polícia Igarapé-Miri, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e comunicado à justiça.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste qualquer óbice à realização de prisão, em situação de flagrância, por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...)

4.
Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes."
(HC 357.725⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12⁄5⁄2017).

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 332.635⁄SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 01⁄08⁄2017.)

Contudo, da narrativa fática constata-se que a situação de flagrância não mais existia, não estando a circunstância sobre a qual os guardas municipais agiram lastreada em alguma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP.

Observa-se que, no caso, os guardas municipais desempenharam atividade de investigação, o que, consoante art. 144, § 8º, da CF, não lhes compete
. Assim, não podem ser consideradas lícitas as provas decorrentes da referida busca.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343⁄2006). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. FLAGRANTE EFETUADO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO À GUARDA MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
Da leitura do auto de prisão em flagrante, verifica-se que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente, que estava enterrando algo em um amontoado de pedriscos, ocasião em que o abordaram e verificaram que se tratava de uma sacola plástica contendo drogas em tipos e quantidades variadas, razão pela qual o prenderam em flagrante delito.

2.
Inexiste nos autos qualquer indício de que a abordagem e a prisão do paciente teria decorrido de uma denúncia anônima, tampouco que os guardas municipais teriam agido com abuso de autoridade, pois teriam ficado de campana por um tempo, a despeito de não possuírem competência para realizar investigação criminal, afirmações que se encontram isoladas na impetração.

3.[...]

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a custódia preventiva do acusado, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. (HC 288.077⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10⁄06⁄2014, DJe 18⁄06⁄2014.)

Ademais, a realização de busca pessoal, segundo o § 2º do art. 240 do CPP, consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva, estando ausente de razoabilidade considerar que, por si só, um indivíduo que está andando em via pública, e que se esconda com a presença dos guardas municipais, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal, sem a necessidade de se atuar como polícia judiciária. A esse respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA EM PERTENCE DO RÉU POR AGENTES PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGAL A BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. NÃO JUSTIFICA A ABORDAGEM O FATO DE O PACIENTE ESTAR ASSUSTADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
Considera-se ilícita a revista pessoal executada por agentes de segurança, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal, não podendo ser utilizada a droga apreendia para materializar o delito.

2. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão da droga, e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP. (HC 529.554⁄SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10⁄12⁄2019, DJe 13⁄12⁄2019.)

Por conseguinte, como não amparada pela legislação a revista pessoal realizada pelos guardas civis municipais, vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do art. 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos. Consequentemente, afasta-se a prova de existência do fato, art. 386, II, do CPP.

Ante o exposto, conheço do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, e ratifico a liminar concedida
revogando a prisão preventiva
decretada em desfavor de ADILSON MACHADO FERREIRA, brasileiro, casado, autônomo, filho de Djalma Farias Ferreira e Rosimar Machado Ferreira, CPF nº. 804.158.732-15, residente na Rua da Aviação, fundos, 22, Boa Esperança, Igarapé-Miri/Pa
.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023